Tribunal: TJES
Processo: 5000806-44.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-44.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE AILTON ALVES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000806-44.2022.8.08.0045
ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
RECORRIDO:
JOSÉ AILTON ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE SUCESSIVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu para tal modalidade, tendo em vista que houve um vício de consentimento, uma vez que afirma que lhe foi ofertado tão somente um cartão de crédito comum. Nesse contexto, aduz o autor que foi surpreendido com um valor em sua conta bancária e que realizou a devolução imediata, visto que não não tinha interesse em empréstimo, contudo, posteriormente notou descontos em seu benefício previdenciário.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores e indenização por danos extrapatrimoniais.
1.2. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não consentimento válido do autor na contratação do empréstimo consignado, considerando a alegação de que ele acreditava estar apenas aceitando o envio de um cartão de crédito e não contratando um empréstimo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados, sendo dever do fornecedor assegurar a correta compreensão do consumidor sobre os termos do contrato.

4. O vício de consentimento alegado pelo autor se baseia na falta de concordância consciente com os termos do contrato de empréstimo, apontando que sua intenção se limitava à aceitação de um cartão de crédito, e não de um empréstimo consignado.

5. Nesse sentido, como bem mencionado pelo Juízo de origem, o banco réu não comprovou a clareza nas informações prestadas ao consumidor, não sendo suficiente meras cláusulas contratuais de difícil compreensão aos hipervulneráveis, restando ausente a prova da real manifestação de vontade quanto ao negócio jurídico firmado.

6. Por tais razões,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) Na situação em comento, concluo que os funcionários da requerida assim não procederam em relação ao demandante. Cumpre ainda enfatizar que o autor possui idade avançada e que compete à ré, fornecedora de serviços, se resguardar de meios que atestem a manifestação de vontade dos consumidores nas contratações desta natureza Isso porque assim que percebeu o depósito da quantia em sua conta bancária, o autor efetuou a devolução da verba, o que foi efetivamente feito na data de 09/11/2021. Muito embora a ré alegue que o dinheiro não foi a ela devolvido e que o autor foi vítima de golpe no ato de estorno e transferência do dinheiro, o certo é que existem na situação 02 (duas) relações jurídicas e que a demanda se restringe ao pedido autoral, consistente na declaração de inexistência da contratação do empréstimo.(...)”.

7. Ressalta-se, finalmente, que em observância das faturas apresentadas não restou demonstrada a utilização do cartão de crédito para compras, caracterizando, portanto, o fato de que, se a parte autora realmente desejasse o cartão em questão, teria dele se utilizado, mas não o fez.

IV.

DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)